Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-33.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004087-33.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON - CPF: 028.855.792-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA INSATISFAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DO CONTRATO E ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM. MATÉRIA CIVIL.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL – RESOLUÇÃO N. 02/2019/OE, DE 28 DE MARÇO DE 2019 AFASTADA. CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de discussão acerca da rescisão de contrato imobiliário pela insatisfação decorrente da ausência de transparência contratual e do atraso na entrega do imóvel, ou seja, não envolvendo matéria prevista na Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, que atraia o juízo arbitral,

é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento compete ao Juízo da Vara Comum.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1004087-33.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUIZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIROS INTERESSADOS:

HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON

PRIMOR DAS TORRES INCOORPORAÇÕES LTDA

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Quantia Paga (autos n. 1042010-72.2019.811.0041), que lhe foi redistribuído por decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Assevera que a ação de rescisão contratual com devolução de quantia paga, foi proposta em 24/09/2019 por HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON em desfavor de PRIMOR DAS TORRES INCORPORADORA LTDA, a qual foi distribuída por sorteio, originariamente, ao Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá.

Aduz que após o término da fase postulatória, a Magistrada atuante, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, proferiu decisão em 18/06/2021, determinando a redistribuição do referido processo para a 4ª ou 5ª Vara, sob o argumento de que na contestação, a requerida alega incompetência do Juízo, em face da existência de cláusula de arbitragem no contrato entabulado entre as partes, o que atrairia a competência de um dos Juízos cíveis especializados em conflito arbitral. Em seguida, o processo foi redistribuído por sorteio ao Juízo da 4ª Vara Cível em 03/03/2022.

Discorda da redistribuição do feito, uma vez que a teor da Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, a competência da 4ª Vara Cível e da 5ª Vara Cível, ambas de Cuiabá, é a seguinte:

“ Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5ª Vara Cível, OS CONFLITOS decorrentes da Lei de Arbitragem.”

Alega que inexiste qualquer conflito decorrente da Lei de Arbitragem, mas tão somente arguição da existência de cláusula compromissória, passível de resolução pela simples análise de disposições contratuais e cujo acolhimento implicaria apenas na extinção do processo nos termos do artigo 485, VII, do CPC.

Cita jurisprudências.

Por fim, suscita o presente conflito negativo para que esse Egrégio Tribunal possa indicar qual o Juízo competente para processar e julgar a ação de rescisão contratual n. 1042010-72.2019.811.0041, distribuída originariamente em 24/09/2019, ao Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, e que não discute conflito decorrente da Lei de Arbitragem. (Id. 120631452)

Recebido o conflito, foi designado o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para apreciar medidas urgentes. (id. 122162950)

O terceiro interessado
HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON
manifestou pela confirmação da competência do Juízo Suscitado. (id. 128751172)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 131276694)

O Juízo Suscitado prestou informações. (id. 140053175)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Quantia Paga (autos n. 1042010-72.2019.811.0041), que lhe foi redistribuído por decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Colhe-se dos autos que a ação de rescisão contratual com devolução de quantia paga, foi proposta em 24/09/2019 por HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON em desfavor de PRIMOR DAS TORRES INCORPORADORA LTDA, foi distribuída por sorteio, originariamente, ao Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá.

Aduz que após o término da fase postulatória, a Magistrada atuante, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, proferiu decisão em 18/06/2021, determinando a redistribuição do referido processo para a 4ª ou 5ª Vara, sob o argumento de que na contestação, a requerida alega incompetência do Juízo, em face da existência de cláusula de arbitragem no contrato entabulado entre as partes, o que atrairia a competência de um dos Juízos cíveis especializados em conflito arbitral. Em seguida, o processo foi redistribuído por sorteio ao Juízo da 4ª Vara Cível em 03/03/2022.

Eis a cláusula que o Juízo Suscitado considerou para declinar sua competência:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E DO FORO – Em caso de dúvidas, questionamentos, desacordos ou litígios futuros que envolvam insatisfação entre as partes, estas desde já elegem como foro competente para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através da Conciliação e/ou Mediação, em consonância com a Lei 9.307/6, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC – TJMT, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, localizado no Centro Político Administrativo, s/nº - anexo “Desembargador Antônio de Arruda”, Cuiabá-MT – CEP: 78050-970, devendo as Partes prioritariamente demandar a parte contrária observando as normas de conciliação e/ou mediação, obrigando-se mutuamente a respeitar a mediação e fazê-la boa para todos os fins e efeitos.

Caso não sejam dirimidas na forma anterior as questões eventualmente oriundas deste contrato, deverão, posteriormente, serem submetidas à competência do foro da Comarca de Cuiabá/MT.

A estipulação da solução da controvérsia por conciliação e mediação é, neste ato, destacada e com visto especial para esta cláusula.”

Por sua vez, ao receber o processo para apreciação, o Juízo suscitante da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
suscitou o presente conflito negativo de competência,
sustentando que:

“
Ouso discordar da MMª. Colega, uma vez que a teor da Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, a competência desta Quarta Vara Cível e da Quinta Vara Cível, ambas de Cuiabá, é a seguinte: Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5ª Vara Cível, OS CONFLITOS decorrentes da Lei de Arbitragem. No caso, inexiste qualquer conflito decorrente da Lei de Arbitragem, mas tão somente arguição da existência de cláusula compromissória, passível de resolução pela simples análise de disposições contratuais e cujo acolhimento implicaria apenas na extinção do processo nos termos do artigo 485, VII, do CPC”

Logo, não resta dúvida de que, se o objeto da ação proposta versa sobre discussão acerca da rescisão de contrato imobiliário pela falta de transparência no contrato que nem sequer foi fornecida cópia ao autor, além do atraso na entrega do imóvel, a competência será fixada na Vara Comum.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera arguição de existência de cláusula compromissória, passível de resolução pela simples análise de disposições contratuais e cujo acolhimento não implicaria na remessa dos autos ao juízo cível especializado, mas na extinção do processo com supedâneo no art. 485, VII do CPC.”
(N.U 1018869-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito

e declaro a competência do JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitado, para processar e julgar a
Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Quantia Paga (autos n. 1042010-72.2019.811.0041)
proposta por
HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON em desfavor de PRIMOR DAS TORRES INCORPORADORA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022